Tribunal: TCU
Processo: 017.047/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 66) interposto por Derivaldo Romão dos Santos, ex-Prefeito (gestão: 2013-2020), em oposição ao Acórdão 15.241/2021-TCU-2a Câmara (peça 53), da relatoria do Ministro Marcos Raimundo Carreiro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Derivaldo Romão dos Santos, ex-Prefeito, em oposição ao Acórdão 15241/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.